Tribunal: TJDFT
Processo: 0739162-77.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Os presentes embargos não apontam omissão ou contradição, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque o embargante repisa os argumentos já apresentados de que o pedido formulado neste processo difere daquele feito no âmbito da ação anteriormente ajuizada e já com trânsito em julgado, o que afastaria a coisa julgada. Em verdade, insiste em seu posicionamento, inconformado com o teor do acórdão. A decisão, entretanto, já foi dada, e desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
3. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
4. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.